Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por F.B.S., representado pela genitora, R.B.S., contra decisão proferida pelo juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, na ação ajuizada pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0711220-59.2022.8.07.0018), indeferiu o pedido de antecipação de tutela nos seguintes termos: De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência, em caráter antecedente ou incidental. Conclui-se, portanto, que a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandam urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito do autor ou dano irreversível. Todavia, no presente caso concreto, não restou demonstrada excepcional urgência, a ponto de trazer prejuízos irreparáveis à saúde da parte autora, haja vista que, consoante documento ID 130255848, pág. 3, a parte autora, quando acolhida na unidade da Região de Saúde Sudoeste, no dia 06 de março de 2020, foi orientada a ser inserida na fila de espera para participar do Programa de TEA, que oferece atendimento mulfiprofissional em grupo, sendo que estão sendo atendidos, no momento, pacientes acolhidos em 2017/2018. Nesse contexto, não se justifica a antecipação dos efeitos da tutela, com preterição dos outros pacientes, na mesma prioridade clínica, que também aguardam na fila da rede pública de saúde por insumos semelhantes. Por fim, cumpre ressaltar que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica de dispensação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. Dessa forma, como bem ressaltado pelo Ministério Público, não demonstrada a urgência na dispensação, podendo a parte aguardar a tramitação regular, com o efetivo exercício do contraditório. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. 2 _ Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o Secretário de Saúde do Distrito Federal para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer se a parte autora se encontra inserida fila de espera para participar do Programa de TEA e, em caso, positivo, indicar a respectiva classificação dela na lista de espera. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) houve comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente do diagnóstico da parte requerente (transtorno do espectro autista) e da necessidade de consulta em psicologia; consulta em fonoaudiologia; consulta em terapia ocupacional; avaliação neuropsicológica; 2) o tratamento multidisciplinar é urgente, pois a demora em iniciar o tratamento provoca sofrimento psíquico e incapacidade laboral; 3) é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida e à saúde, sendo certo que “a garantia de prioridade compreende a precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública”; 4) a saúde é direito fundamental assegurado na Constituição da República; 5) estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela; 6) no mérito, a decisão agravada deve ser reformada para condenar o Distrito Federal a fornecer consulta em psicologia, consulta em fonoaudiologia, consulta em terapia ocupacional e avaliação neuropsicológica, no prazo de 10 dias. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida (ID. 130324395 – autos principais). É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a verificação dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência de natureza antecipatória a fim de obrigar o agravado a fornecer consulta psicológica, fonoaudiológica, em terapia ocupacional e avaliação neuropsicológica ao agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, e sopesando os direitos confrontados, verifico que restaram evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência pretendida pela parte autora. De acordo com o relatório médico da Dra. Gláucia Regina Paiva Oliveira, CRM-DF 17236/DF, o agravante é uma criança de 10 anos (nascido em 25/02/2012), com enfermidade CID F84.0 (Autismo infantil), F81.9 (Transtorno não especificado do desenvolvimento das habilidades escolares), F81.0 (Transtorno específico de leitura) e F.80.0 (Transtorno específico da articulação da fala). No campo histórico da doença, consta a informação que o agravante apresenta transtorno do espectro autista, transtorno da fala, atraso na fala, estereótipos, hiperfoco, comunicação visual pobre, obesidade e dificuldade na aprendizagem. O tratamento recomendado ao agravante é psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e também é necessária avaliação neuropsicológica. Segundo o relatório médico, a necessidade de tratamento é urgente e não realização do tratamento causa sofrimento psíquico e incapacidade laboral (ID. 130255849). Conforme informações prestadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, através da Superintendência da Região de Saúde Sudoeste, o agravante fora acolhido nesta unidade em 06 de março de 2020 e a responsável foi informada que a criança seria inserida na fila de espera para participar do Programa de TEA, que oferece atendimento multiprofissional em grupo. Porém, não há previsão para a participação, pois naquela ocasião estavam sendo atendidos os pacientes acolhidos em 2017/2018. Foi esclarecido, ainda, que a demora se deve ao quadro de servidores, estrutura e recursos limitados em relação a demanda e que os atendimentos em grupo ficaram suspensos até janeiro de 2022 devido a pandemia de COVID-19, conforme orientações da SES-DF para suspensão de atendimentos em grupo (ID. 130255848 – autos principais). A probabilidade do direito é evidente no caso dos autos, tendo em vista que a saúde é direito fundamental e decorrente do princípio da dignidade da pessoa humana, estabelecida pela Constituição Federal. O artigo 196 da Constituição da República estabelece que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. No mesmo sentido, a Lei Orgânica do Distrito Federal disciplina a matéria: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. (...) § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei”. O risco de dano é clarividente, porque foi esclarecido pela médica que a não realização do tratamento multidisciplinar causa sofrimento psíquico e incapacidade laboral. Além disso, o tratamento prescrito foi considerado urgente pela médica assistente, de modo que a demora em iniciar o tratamento certamente impactará no desenvolvimento da criança e impedirá que ela adquira habilidades essenciais, como fala e aprendizagem, com o menor nível de sequelas. Nesse mesmo sentido, cumpre ressaltar a explicação trazida pelo Ministério Público em seu ilustre parecer, de que, conforme o Enunciado n.o 92 do Conselho Nacional de Justiça, os pedidos de tutela de urgência nas ações que envolvem saúde devem levar em consideração não apenas a indicação do caráter urgente do pleito, mas o conjunto da condição clínica e as repercussões negativas ao longo do tempo diante da espera imposta à parte autora. Em outras palavras, eventual espera ou demora no início do tratamento necessário e indicado poderá colocar em risco o sucesso nos objetivos perseguidos e que certamente refletirão no desenvolvimento e chances de adaptação dessa criança. Daí porque impossível acolher os argumentos do Distrito Federal, de que se deveria esperar o aparecimento de vaga junto as unidades públicas. É incontroverso ser obrigação do Poder Público promover o tratamento clínico necessário e arcar com os custos decorrentes, especialmente quanto ao autor, cuja intervenção terapêutica multidisciplinar deve ocorrer o mais cedo possível, para evitar a consolidação ou irreversibilidade de eventuais dificuldades suportadas pelo portador de espectro autista. Ainda que, na contestação, o Distrito Federal tenha alegado que o autor/agravante não comprovou estar inserido no SISREG, sistema que organiza o acesso aos serviços de saúde, a informação prestada pela Superintendência da Região de Saúde Sudoeste foi que ele foi inserido na fila de espera do Programa de TEA. Assim, resta caracterizada plausibilidade do direito e a urgência e o risco de dano caso o tratamento multidisciplinar não seja iniciado brevemente, tendo em vista que a criança está em sofrimento psíquico e sujeita à debilidades que impedirão seu pleno desenvolvimento. Há precedente deste TJDFT: REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. DEVER DO ESTADO. DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA. 1. É direito fundamental a proteção à vida, à saúde e à dignidade, sendo dever do Estado adotar medidas que assegurem materialmente essa salvaguarda. 2. É obrigação do Estado fornecer o tratamento de terapia multidisciplinar para criança com Transtorno do Espectro Autista, para que se cumpra o direito fundamental à saúde, nos termos da Constituição da República e da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO. (Acórdão 1307826, 07110887520178070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal para determinar que o réu forneça consulta psicológica, fonoaudiológica, em terapia ocupacional e avaliação neuropsicológica ao agravante, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do relatório médico encartado nos autos de origem, sob pena de multa a ser oportunamente fixada. Concedida a gratuidade de justiça na origem, corrija-se a capa destes autos. Comunique-se ao Juízo de origem para as medidas pertinentes para o cumprimento da tutela ora deferida. Intime-se o agravado para cumprimento da tutela antecipatória e, também, para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 19 de julho de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora